Tribunal: TJPA
Processo: 0807802-36.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807802-36.2020.8.14.0006

APELANTE: ISABEL PINHEIRO PENHA

APELADO: JOSE MARIA DE LIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE ATUAL. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL E BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, confirmou o divórcio, determinou a partilha de veículo adquirido na constância do casamento, rejeitou a partilha de imóvel e bens móveis por ausência de prova e julgou improcedente o pedido de alimentos em favor da ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge, diante das alegações de hipossuficiência, idade e enfermidade; (ii) estabelecer se há obrigação de manutenção da apelante em plano de saúde do ex-cônjuge; e (iii) determinar se é possível a partilha de imóvel e bens móveis sem comprovação da titularidade ou propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, exigindo demonstração do binômio necessidade-possibilidade, aliado à impossibilidade de autossustento, não se destinando à manutenção do padrão de vida anterior.

4.

O decurso de longo lapso temporal desde a separação de fato e o período já usufruído de alimentos provisórios evidenciam tempo suficiente para a reorganização financeira da apelante.

5.

A ausência de prova robusta de incapacidade laborativa permanente, aliada à demonstração de iniciativa para qualificação profissional, afasta a alegada dependência econômica.

6.

A inexistência de obrigação alimentar principal impede a imposição de obrigação acessória de manutenção em plano de saúde, que também demanda comprovação de necessidade.

7.

A partilha de bens exige prova inequívoca da existência e titularidade comum, incumbindo à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito.

8.

A ausência de documentos que comprovem a propriedade ou posse do imóvel e dos bens móveis impede sua partilha, sob pena de violação a direitos de terceiros.

9.

A comprovação de aquisição do veículo na constância do casamento justifica sua partilha igualitária, nos termos do regime de comunhão parcial de bens.

10.

Não se configuram os requisitos da litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de conduta dolosa da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os alimentos entre ex-cônjuges são excepcionais e transitórios, exigindo prova de necessidade atual e incapacidade de autossustento. 2. A obrigação de manutenção em plano de saúde não subsiste sem a demonstração dos requisitos da obrigação alimentar principal. 3. A partilha de bens depende de prova da titularidade e da comunicabilidade, incumbindo à parte autora o ônus da prova. 4. A ausência de prova da propriedade impede a partilha de bens. 5. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.658, 1.660 e 1.695; CPC, arts. 80, 85, §11, 99, §7º, 373, I e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.625.856/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 4ª Turma, j. 26.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003505-55.2014.8.14.0062, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ISABEL PINHEIRO PENHA OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Alimentos ajuizada em desfavor de
JOSE MARIA DE LIMA OLIVEIRA
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 20196987, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) confirmar o decreto de divórcio anteriormente proferido em decisão parcial de mérito;

b) determinar a partilha, na proporção de 50% para cada parte, do veículo automotor FIAT SIENA, ano 2004, placa JUQ 4072, adquirido na constância do casamento;

c) rejeitar o pedido de partilha do imóvel residencial e dos bens móveis que guarnecem a residência do casal, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade ou posse dos referidos bens; e

d) julgar improcedente o pedido de alimentos em favor da autora, ao entendimento de que não restou demonstrada a necessidade atual, notadamente diante do lapso temporal decorrido desde a separação de fato (ocorrida em 2018), da capacidade laborativa da requerente e do caráter excepcional dos alimentos entre ex-cônjuges.

Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados igualmente, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 20196989), a apelante sustenta, em síntese:

a) que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de alimentos, porquanto desconsiderou sua condição de hipossuficiência, idade avançada (61 anos), ausência de inserção no mercado de trabalho e estado de saúde fragilizado em decorrência de diagnóstico de neoplasia maligna (câncer gástrico);

b) que dedicou grande parte de sua vida ao lar e à criação dos filhos, sendo economicamente dependente do recorrido;

c) que não teria recebido os alimentos provisórios fixados em sede liminar, ao contrário do que consignado na sentença;

d) que o recorrido possui capacidade financeira, sendo bombeiro militar da reserva, apto a suportar o encargo alimentar;

e) que haveria concordância do recorrido quanto à manutenção da autora em plano de saúde;

f) que deve ser deferida tutela de urgência recursal para fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos do recorrido e inclusão da apelante em plano de saúde; e

g) que também merece reforma a sentença quanto à partilha do imóvel e dos bens móveis, requerendo o reconhecimento do direito à meação, com eventual direito de uso e habitação do imóvel até sua alienação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença nos pontos impugnados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (ID nº 20196993), nas quais suscita, preliminarmente, a ausência de comprovação da hipossuficiência da apelante, requerendo o indeferimento da gratuidade de justiça e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. No mérito, aduz

a) que a apelante recebeu regularmente os alimentos provisórios, conforme demonstrativos de pagamento anexados;

b) que não restou comprovada a alegada enfermidade grave, sendo frágeis os documentos apresentados;

c) que jamais concordou com a manutenção da apelante em plano de saúde, havendo apenas proposta condicionada de acordo não aceita;

d) que a apelante incorre em litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos; e

e) que a sentença deve ser integralmente mantida, ante a inexistência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo a quo.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço, afastando, desde logo, a preliminar de deserção suscitada pelo recorrido, haja vista que a gratuidade da justiça foi deferida à apelante no curso do feito originário, circunstância que, à luz do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, estende-se ao grau recursal, inexistindo nos autos elementos robustos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência.

2. MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise: a) da possibilidade de concessão de alimentos em favor da ex-cônjuge ISABEL PINHEIRO PENHA OLIVEIRA; b) da alegada necessidade de inclusão da apelante em plano de saúde do recorrido; e c) da viabilidade de partilha do imóvel e dos bens móveis que guarnecem a residência do casal, ante a alegada insuficiência probatória reconhecida na sentença.

2.1. Dos alimentos e da manutenção no plano de saúde

O pleito de fixação de alimentos definitivos em favor da ex-cônjuge foi corretamente rechaçado. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges, decorrente do dever de mútua assistência, foi reinterpretada pela jurisprudência moderna, adquirindo um caráter absolutamente excepcional e transitório.

A interpretação sistemática do art. 1.695 do Código Civil, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da solidariedade familiar, impõe a aferição conjunta do binômio necessidade-possibilidade, acrescido, na hipótese de ex-cônjuges, do requisito da excepcionalidade e, via de regra, da transitoriedade.

No caso concreto, restou incontroverso que as partes mantiveram longa relação conjugal, com duração superior a duas décadas, sendo que a apelante dedicou-se, preponderantemente, às atividades domésticas e à criação dos quatro filhos do casal, circunstância que, em tese, pode impactar negativamente sua inserção tardia no mercado de trabalho.

Todavia, igualmente incontroverso o lapso temporal desde a separação de fato (quase seis anos até a prolação da sentença) e o período em que já recebeu alimentos provisórios (mais de três anos) constituem um prazo mais que razoável para sua readaptação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que os alimentos entre ex-cônjuges não são um instrumento para a manutenção do padrão de vida, mas sim um amparo temporário para garantir que o alimentando tenha tempo hábil para se reorganizar e buscar sua autonomia financeira. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. TEMPO DETERMINADO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade"
( AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). 2. No caso, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido acerca da determinação de prazo para prestação de alimentos entre ex-companheiros demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1625856 DF 2019/0350476-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

A apelante, embora conte com 61 anos, demonstra possuir capacidade e iniciativa para o trabalho, tanto que os autos noticiam sua matrícula em curso de qualificação profissional. Este fato é um indicativo claro de sua potencialidade para prover o próprio sustento, afastando a presunção de total dependência.

Ademais, a apelante sustenta ser portadora de neoplasia maligna (câncer gástrico). Contudo, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há nos autos comprovação robusta e atualizada da alegada incapacidade laborativa permanente. Os documentos médicos colacionados, não sendo suficientes, por si sós, para demonstrar a persistência de quadro incapacitante atual que inviabilize o exercício de atividade remunerada.

Manter a obrigação alimentar seria desvirtuar o instituto, transformando-o em uma indevida fonte de renda e um desestímulo à busca pela autonomia.

Por fim, sendo indevida a obrigação alimentar principal, a obrigação acessória de manutenção no plano de saúde segue o mesmo destino. Isso porque tal obrigação não decorre automaticamente do vínculo pretérito, exigindo demonstração inequívoca de necessidade e possibilidade, o que não restou suficientemente comprovado nos autos.

2.2. Da partilha do bem imóvel

No que tange à partilha do imóvel, a decisão de primeiro grau é, mais uma vez, irretocável.

Nosso sistema processual civil estabelece, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Para que se possa partilhar um bem, é imprescindível que a parte interessada comprove, de forma inequívoca, a sua existência e a sua titularidade pelo casal durante a constância da união.

A apelante limitou-se a alegar que o imóvel foi adquirido durante o casamento, sem, contudo, apresentar qualquer documento hábil a corroborar sua tese, como escritura pública, contrato de compra e venda ou certidão do registro imobiliário.

Este E. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos que a ausência de prova da propriedade do bem impede a sua partilha, sob pena de se atingir indevidamente o direito de terceiros:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu e declarou dissolvida a união estável entre as partes, determinando a partilha igualitária de três imóveis adquiridos na constância da união. O recorrente requereu a nulidade da sentença ou, alternativamente, a exclusão dos bens da partilha por ausência de prova do esforço comum ou de comprovação dominial suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a partilha de bens imóveis adquiridos na constância da união estável quando não demonstrado o esforço comum dos conviventes e ausente prova dominial suficiente da propriedade comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, por se tratar de questão de direito e processo devidamente instruído.

4. Reconhecimento da insuficiência de prova quanto ao esforço comum para aquisição de dois dos três imóveis partilhados, que foram comprados poucos dias após o início da união, com valores elevados, sendo demonstrado que os recursos financeiros provinham de terceiro (genitor do recorrente).

5. Ausência de prova documental adequada (certidão de registro de imóveis) que comprove a titularidade e a comunicabilidade dos bens na constância da união.
6. Manutenção da partilha apenas do imóvel "Tucumã Leilões", adquirido quase um ano após o início da união, com indícios de esforço comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da partilha os imóveis urbano na Rua Seringueira e rural na Vicinal Uirapuru, ambos em Tucumã/PA, mantendo-se a partilha apenas do imóvel denominado Tucumã Leilões. "Tese de julgamento: 1. Na união estável, a partilha de bens imóveis exige prova suficiente do esforço comum na aquisição e da titularidade por meio da certificação dominial. 2. A ausência dessas provas impede a partilha, nos termos do art. 373, I, do CPC."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00035055520148140062 26320670, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A mera ocupação do imóvel durante o casamento não presume a propriedade e não confere ao Judiciário o poder de partilhar um bem cuja titularidade não foi devidamente comprovada nos autos. A sentença, portanto, agiu com a máxima cautela e em estrita observância à lei processual.

Por outro lado, correta a sentença ao determinar a partilha do veículo automotor, uma vez que restou comprovado que o bem foi adquirido na constância do casamento, atraindo a incidência do regime da comunhão parcial de bens (arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil).

2.3. Da litigância de má-fé

Por fim, quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, entendo que não restaram configurados, de forma inequívoca, os requisitos previstos no art. 80 do CPC, inexistindo prova de conduta dolosa apta a ensejar a penalidade, motivo pelo qual rejeito tal pretensão.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária devida pela apelante. para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade de todas as verbas de sucumbência devidas pela apelante permanece suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Fica mantida a condenação do apelado ao pagamento de 5% a título de honorários em favor da patrona da apelante, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026